Tribunal: CARF
Processo: 10830.720443/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720443/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.143 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
MATERNIDADE DE CAMPINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO. INGRESSO NA JUSTIÇA COM O
MESMO OBJETO. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA.
Nos termos da súmula CARF no1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
COISA JULGADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA PARCIALMENTE
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. FATO SUPERVENIENTE AO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE POR PARTE
DO CARF.
Ante a supremacia da instância judicial, aplicam-se os efeitos da decisão
judicial definitiva para a resolução do decorrente processo administrativo na
parte que lhe é favorável.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir os valores
apurados relativos ao estabelecimento matriz.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720443/2011-62
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana
Ferreira, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo dirigido a este
Conselho contra a decisão da 09a Turma da DRJ em Campinas, acórdão no 05-34.258, que por
unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações, mantendo os créditos tributários
exigidos.
AÇÃO FISCAL
O processo versa sobre ação fiscal em face do sujeito passivo que resultou em
lançamentos de créditos previdenciários, nas competências 02/2007 a 13/2007, decorrentes do
Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais no 21.424.1/001/2004,
de 06/10/2004, processo administrativo no 37324.007954/2004-32, por meio do qual, foi
cancelada a isenção das contribuições a cargo da empresa, de que tratam os artigos 22 e 23 da
Lei no 8.212/1991, por infração do sujeito passivo aos incisos IV e V do artigo 55 da mesma lei.
Os autos de infração estão abaixo descritos:
- no 37.329.545-6, AIOP referente às contribuições previdenciárias previstas no
art. 22, incisos I (parte patronal) e II (financiamento dos benefícios concedidos em função do
grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT), da Lei no
8.212/1991;
- no 37.329.546-4, AIOP referente às contribuições destinadas a terceiros (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE); e.
- no 37.303.126-2, AIOA CFL 68, referente à multa prevista no art. 32, § 5o, da
Lei no 8.212/1991, referentes às competências de 02/2007 a 13/2007.
Consignou a autoridade no Relatório Fiscal (e-fls. 26/33) que:
- o sujeito passivo informou indevidamente as remunerações dos trabalhadores a
seu serviço e demais fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP (Guias de
Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social)
com o código do FPAS 639. E ao agir assim, o sistema deixou de calcular a cota patronal de
contribuição previdenciária, que lhe era devida em razão do ATO CANCELATÓRIO;
- a situação ora descrita, em tese, configura a prática de crime contra a ordem
tributária de acordo com o artigo 1o, Inciso I da Lei no 8137/1990, que dispõe: “constitui crime
contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

mediante as seguintes condutas: I – Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias”, motivo pelo qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS, em relatório à parte, com comunicação à autoridade competente para as providências
cabíveis;
- o lançamento do crédito previdenciário foi efetuado com base nos comprovantes
de declaração das contribuições a recolher à previdência social e a outras entidades e fundos, por
FPAS (639) e comprovantes de entrega da GFIP (Conectividade Social) apresentados pela
empresa, após recebimento do Termo de Inicio do Procedimento Fiscal – TIPF e posteriores
Termos de intimação Fiscal – TIF, corroborados com as informações constantes dos nossos
sistemas corporativos: GFIP WEB e PLENUS.
Os fatos geradores apurados na ação fiscal foram:
- as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores empregados,
código categoria 01, no período abrangido pelas competências 02/2007 a 13/3007, apuradas com
base nos valores informados na GFIPS no código FPAS incorreto, lançadas sob código de
levantamento “RE” e discriminadas, por trabalhador, no ANEXO I (Estabelecimento Matriz) e
ANEXO II (Filial 0002-91), ambos em mídia digital;
- as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores contribuintes
individuais, código categoria 13, no período abrangido pelas competências 02/2007 a 12/2007
apuradas com base nos valores informados na GFIP no código FPAS incorreto, lançadas sob
código de levantamento “RC” e discriminadas no ANEXO III (em mídia digital);
-as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores empregados,
código categoria 01, no período abrangido peias competências 02/2007 a 13/2007, apuradas com
base nos valores informados na GFIP, no código FPAS incorreto, com indicação no campo de
ocorrência 4 ou 8 (exposição a agentes nocivos – aposentadoria especial 25 anos de trabalho),
sendo lançada a referida base de cálculo, sob código de levantamento “AR” para apuração do
ADICIONAL RAT, as quais se encontram discriminadas no Relatório de Lançamentos – RL;
A autoridade consignou ainda, que o sujeito passivo incorreu em infração à
legislação previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, fundamento legal 68,
tendo sido constatado que informou as Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e informações à Previdência Social – GFIP com código do FPAS 639. Conforme
descrito, o mesmo não faz jus à isenção da parcela patronal da contribuição previdenciária tendo,
a utilização do referido código do FPAS, implicado em alteração dos valores das contribuições
devidas no período 02/2007 a 13/2007, vez que o sistema deixou de calcular a referida cota
patronal de contribuição previdenciária.
Desta forma, continuou a autoridade, o sujeito passivo incorreu em infração
prevista na Lei 8.212/1991, artigo 32, inciso IV e § 5o, acrescentado pela Lei no 9.528/1997,
combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social, Decreto
3048/1999.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

Cientificado regularmente das autuações em 05/04/2011, o sujeito passivo
apresentou impugnações em 05/05/2011 (fls. 778/795, 886/903 e 993/1011), tendo alegado que:
- as autuações fiscais são inteiramente decorrentes do cancelamento do
reconhecimento da isenção das contribuições sociais, processo administrativo fiscal no
37.324007954/ 2004-32;
- houve violação do seu direito com relação ao processo no 37.324.007954/2004-
32, que julgou procedente em última instância administrativa o ato cancelatório de
reconhecimento de isenção de contribuições sociais;
- ante a violação de seu direito constitucional, mister seja desconsiderada pela
DRJ, a decisão proferida no processo no 37324.007954/2004-32, por ser de direito, conforme
restará demonstrado;
- se vê obrigada a recorrer às medidas cabíveis através das vias próprias;
- é errôneo o preceito fundado no processo no 37324.007954/2004-32 de que a
remuneração de empresa terceirizada, contratada para administrar e gerir a filial do sujeito
passivo teria causado infração aos requisitos para o reconhecimento da “isenção”, ofendendo ao
artigo 55, IV da Lei no 8.212/1991;
- seus diretores nunca foram remunerados, nem jamais receberam valores
provenientes da operação, cuja concessão lhe foi feita pela Prefeitura Municipal de Campinas;
- o terminal rodoviário (filial) foi administrado por terceiro, cujos serviços
efetivamente prestados pelos profissionais responsáveis eram remunerados, o que de forma
alguma infringiria a legislação referente à imunidade tributária;
- não é crível que a concessão municipal, que teve justamente o escopo de ajudar
o sujeito passivo financeiramente, seja a causa de sua bancarrota e que em momento algum
descumpriu o disposto no art. 55, inciso V, da Lei no 8.212, de 1991;
- destaca que sempre obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS);
- é sociedade civil sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é a prática
permanente da gratuidade e assistência obstetrícia à mulher carente;
- é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal, conforme
documentos anexados aos autos. Merece destaque o fato de ter sido reconhecida como imune
devidamente pela Prefeitura Municipal de Campinas nos termos do Ofício 150/10 – SMF/GS
anexado aos autos;
- em razão das atividades que realiza, bem como por enquadrar-se nas
determinações insertas no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c art. 14 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), é sociedade não só isenta, mas
também imune ao pagamento de tributos, não sendo devedora das contribuições patronais;
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

- sociedade não só isenta, mas também imune ao pagamento de tributos, não
sendo devedora das contribuições patronais;
- conforme disposto em seu Estatuto Social, atende plenamente os requisitos
estabelecidos em lei, quais sejam, os dispostos no art. 14 do CTN;
- em que pese o § 7o do art. 195 da Constituição Federal fazer menção a isenção,
tratando-se de desoneração concedida pelo texto constitucional, está configurada verdadeira
imunidade que alcança as contribuições sociais, condicionada ao atendimento dos requisitos
estabelecidos em lei;
- os requisitos para a imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição
Federal só podem estar definidos em lei complementar, razão pela qual são eles os previstos no
art. 14 do CTN, os quais, conforme disposto em seu Estatuto Social, atende plenamente;
- é uma instituição beneficente de assistência social que desempenha papel que na
verdade é de responsabilidade do Estado, atendendo a mais de sessenta por cento dos seus
pacientes por meio do Sistema Único de Saúde, razão pela qual deve ser levado em consideração
o disposto no art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil: na aplicação da lei, o juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
Ao final, o sujeito passivo consignou que pretende provar seu direito ao gozo da
imunidade por todos os meios de prova admitidos, especialmente por prova pericial,
discriminando os quesitos a serem respondidos e indicando sua perita.
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão da 09a Turma da DRJ em Campinas, no 05-34.258,
que, conforme relatado, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações,
mantendo os créditos tributários exigidos.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls. 1105/1113):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO. REDISCUSSÃO.
Em processo referente a auto de infração, não cabe a rediscussão de ato que cancelou a
isenção/imunidade objeto de processo específico.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento é atividade administrativa
vinculada e obrigatória.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignado com a decisão de piso, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário
(e-fls.1122/1145).
Compulsando-se os autos do processo, não encontro o Aviso de Recebimento da
Intimação Secat/DRF/CPS no 1.060/2011, documento hábil a comprovar a data da ciência do
sujeito passivo da decisão de primeira instância, acórdão DRJ/CPS no 05-34.258.
Na peça recursal, e-fl.1122, constam que o recorrente foi cientificado do acórdão
DRJ/CPS no 05-34.258 em 02/09/2011, sexta-feira, e o protocolo do recurso voluntário foi
realizado em 04/10/2011, segunda-feira (e-folha 1122).
No recurso, o sujeito passivo repisou as alegações já apresentadas na impugnação,
e também:
Acórdão Recorrido
- os Senhores Julgadores da DRJ em Campinas votaram de forma completamente
desconexa e errônea no tocante à questão à imunidade das entidades beneficentes de assistência
social, ao afirmar que o sujeito passivo deveria atender aos requisitos previstos no art. 55 da Lei
no 8.212/1991, então vigente, pois, de acordo com o entendimento do STF, a lei ordinária não
pode limitar o direito constitucional à imunidade, e o dispositivo legal a ser atendido pelas
entidades beneficentes é o artigo 14 do Código Tributário Nacional, conforme ocorre com o
recorrente;
- requer, assim, que seja adotado o entendimento do Supremo Tribunal Federal e
afastadas as limitações infraconstitucionais ao direito da Recorrente à imunidade, uma vez que a
mesma preenche todos os requisitos para aproveitar-se dos benefícios da imunidade
constitucional tributária;
- o presente recurso não pretende afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, mas sim requerer que seja aplicado o que dispõe a Constituição Federal,
pleiteia exclusivamente o reconhecimento do seu direito constitucional à imunidade.
Ato Cancelatório de Isenção não transitou em julgado
- não é verdadeira a afirmação contida no Acórdão recorrido que processo n°
37.324.007954/2004-32 foi julgado procedente em última instância administrativa, mantendo o
ato cancelatório de reconhecimento de isenção de contribuições sociais, posto que esteja
pendente de apreciação perante este Egrégio CARF;
- se verifica da anexa cópia do Despacho datado de 30 de julho de 2007 (e-fls. 93
- doc. 03), o CRPS reconheceu ser órgão incompetente para apreciar e julgar a questão e
encaminhou o processo para o novel Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, seguindo a determinação legal, onde se encontra pendente de apreciação;
- a DRJ de Campinas/SP alegou, em síntese, que o fato do CRPS não ter
conhecido dos Embargos de Declaração (ou recurso de revisão conforme entendimento do
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

CRPS) opostos pela Maternidade de Campinas em face do acórdão que ratificou o cancelamento
da isenção nos autos do Ato Cancelatório significa que o mesmo transitou em julgado;
- requer seja oficiado ao CARF para que informe acerca do andamento referente
ao processo administrativo n° 37324.007954/2004-32, por ser questão prejudicial à apreciação e
julgamento do presente processo administrativo, e, com a resposta daquele órgão seja proferida
nova decisão nestes autos.
Incorreção do Ato Cancelatório de Isenção
Na sequência, o recorrente passa a argumentar pontos já abordados na
impugnação. Segue abaixo trecho do relatório da DRJ, que bem retrata estas alegações:
A partir disso, a impugnante tece argumentos contra os fundamentos que ocasionaram o
cancelamento de sua isenção, alegando, em síntese, que seus diretores nunca foram
remunerados, nem jamais receberam valores provenientes da operação do terminal
rodoviário, cuja concessão lhe foi feita pela Prefeitura Municipal de Campinas, sendo
que este, sim, foi administrado por terceiro, cujos serviços efetivamente prestados pelos
profissionais responsáveis eram remunerados, o que de forma alguma infringiria a
legislação referente à imunidade tributária. Afirma, ainda, que não é crível que a
concessão municipal, que teve justamente o escopo de ajudar-lhe financeiramente, seja
a causa de sua bancarrota e que em momento algum descumpriu o disposto no art. 55,
inciso V, da Lei no 8.212, de 1991, não se sustentando, portanto, os fundamentos do ato
cancelatório de reconhecimento de isenção de contribuições sociais. E, como prova de
que preenchem os requisitos necessários para ter a isenção, a autuada destaca que
sempre obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
conforme documentos juntados aos autos.
Da Multa Aplicada por Descumprimento de Obrigação Acessória
- a multa no valor de R$ 434.217,45, foi aplicada sob a alegação de que não foram
declarados na GFIP os valores pagos a funcionários e autônomos, com fundamento no artigo 32,
§ 5° da Lei n° 8.212, na redação da Lei n° 9.528/97;
- ocorre que o dispositivo legal utilizado para aplicação e graduação da multa está
revogado por lei nova mais benéfica ao contribuinte, desde a edição da Lei 11.941/2009, que
acrescentou o artigo 32-A, à Lei 8.212/91, revogando expressamente a legislação anterior;
- mesmo considerando que a data dos fatos geradores é anterior à edição da Lei n°
11.941/2009, aplica-se o novo dispositivo legal por ser menos gravoso ao contribuinte;
- a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de determinar a aplicação da lei
nova mais benéfica;
- requer seja determinado recalculo da multa aplicada com fundamento no artigo
32-A, da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 11.941/2009;
Prova Pericial
- a produção de prova foi indeferida ante a alegação de não caberia analisar a
questão da imunidade neste processo, o que é falso diante do seu direito constitucional à
imunidade;
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

- ao indeferir a produção da prova sob o referido argumento o v. Acórdão está
vilipendiando os direitos constitucionais à ampla defesa e ao devido processo legal.
Pedido
No pedido, requer:
1) preliminarmente, seja desconsiderada a decisão proferida no processo n°
37324.007954/2004-32, que manteve o Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Sociais n.o 21.424.1/001/2004, eis que não transitado em julgado até a presente
data;
2) que, quanto ao mérito, seja dado provimento ao presente recurso para
desconstituir a totalidade do crédito tributário exigido através dos autos de infração 37.329.545-
6, 37.329.546-4 e 37.303.126-2, uma vez que o recorrente está protegido tanto pela isenção
como também pela imunidade tributária, eis que sempre cumpriu todos os requisitos do artigo 14
do CTN, conforme farta documentação apensada nos autos, sendo indiferente para o seu
reconhecimento a existência de "ato cancelatório" expedido unilateralmente pelo fisco, em
afronta à Constituição Federal;
3) caso seja outro o entendimento e sejam mantidos os autos de infração, requer
seja reconhecida a incidência da lei mais benéfica no tocante à aplicação e cálculo da multa
referente ao AI/DEBCAD n° 37.303.126-2, nos termos do artigo 32-A da Lei n° 8.212/91,
incluído pela Lei n° 11.941/09, por ser menos gravoso ao contribuinte, conforme determinação
do artigo 106, II, c, do CTN, sendo determinado o recalculo da multa de acordo com o novel
dispositivo legal;
4) seja reformada a decisão de piso, para ser deferida a prova pericial requerida e
os quesitos já formulados, protestando desde já pela formulação de quesitos complementares,
sob pena de grave cerceamento ao seu direito de defesa;
5) a fim de evitar julgamentos conflitantes, requer ainda que os processos
administrativos relacionados com os Autos de Infração - DEBCADs 37.329.545-6, 37.329.546-4
e 37.303.126-2 continuem apensados para julgamento simultâneo.
Em 10/08/2017, o sujeito passivo protocolou petição a este Conselho, expondo (e-
fls. 1247/1272) e requerendo (e-fls. 1241/1243) o que se segue:
Nas razões do recurso voluntário interposto, a RECORRENTE argumenta ser entidade
beneficente de assistência social sem fins lucrativos, de forma que goza de imunidade
tributária, razão pela qual deve ser desconstituído o crédito tributário exigido nos autos
de infração DEBCADs 37.329.545-6, 37.329.546-4 e 37.303.126-2.
Objetivando o reconhecimento judicial da imunidade tributária, a RECORRENTE
ajuizou ação declaratória distribuída sob no 0000017-15.2012.4.03.6105, na qual foi
proferida sentença favorável, reconhecendo-se que a matriz da Maternidade de
Campinas “demonstrou, por intermédio da documentação coligida aos autos, ostentar a
condição de entidade beneficente de assistência social, razão pela qual merece ser
mantida no rol dos entes alcançados pela imunidade instituída no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal”.
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

Em face da citada sentença, a União Federal interpôs recurso de apelação, ao qual foi
negado provimento. Posteriormente, foram interpostos outros recursos, inclusive,
recurso especial, que foi inadmitido, e recurso de agravo contra decisão denegatória de
recurso especial, que restou improvido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tendo o
acórdão da apelação, que manteve a sentença, transitado em julgado.
Assim, considerando que a discussão trazida no recurso voluntário cinge-se à imunidade
tributária, bem como que há decisão judicial nesse sentido, a RECORRENTE requer a
juntada da sentença e do acórdão proferido na ação declaratória no 0000017-
15.2012.4.03.6105, a fim de corroborar as suas alegações, de modo que seja, ao final,
dado provimento integral ao recurso voluntário interposto.
Nesses termos, pede deferimento.
Em 08/03/2022, foi anexada aos autos a decisão proferida sentença em Mandado
de Segurança no 5000523-51.2022.4.03.6105 (e-fls.1273/1279), impetrado pelo sujeito passivo
em face do Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, da 2a Sessão de Julgamento deste
Conselho, com o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada, resolvo o mérito do processo, a teor
do art. 487, I do CPC e determino à autoridade impetrada as providências necessárias
para que o Processo Administrativo Fiscal no 10.830.720443/2011-62 seja pautado e
julgado em até de 30 (trinta) dias.
Na sequência, o processo foi distribuído a este relator, que, em cumprimento à
sentença em Mandado de Segurança, pautou o processo para a sessão de julgamento
subsequente.
Em 01/04/2022, nova petição foi apresentada pelo recorrente para instrução do
processo (e-fls. 1283/1345):
- manifestação do transito em julgado da ação declaratória;
- petição inicial da ação judicial no 0000017-15.2012.4.03.6105;
- decisão do agravo em recurso especial STJ;
- certidão de transito em julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado, não há no processo o Aviso de Recebimento da Intimação
Secat/DRF/CPS no 1.060/2011, documento hábil a comprovar a data da ciência do sujeito
passivo da decisão de primeira instância, acórdão DRJ/CPS no 05-34.258.
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

Na sua peça recursal, o sujeito passivo consignou que foi cientificado da referida
decisão em 02/09/2011, uma sexta-feira.
Tendo-se em conta que a intimação Secat/DRF/CPS no 1.060/2011 (e-fl.1120) foi
lavrada no dia 26/08/2011, uma sexta-feira, e que a ciência informada pelo sujeito passivo
ocorreu na sexta-feira seguinte (no dia 02/09), reputo o tempo decorrido entre uma data e outra
bastante razoável, considerando-se a lavratura da intimação, postagem e a entrega do documento
no domicílio tributário do sujeito passivo (com ocorrência da ciência).
Assim, entendo que o recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal,
uma vez que foi protocolado em 04/10/2011, ou seja, no último dia do prazo disponível de 30
dias para apresentação do recurso, que se iniciara em 05/09/2011, segunda-feira (dia 02/09/2011
tinha sido uma sexta-feira).
Portanto, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, e com isso, deve ser conhecido.
DISCUSSÃO ACERCA DO ATO CANCELATÓRIO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE –
RENÚNCIA ADMINISTRATIVA
O sujeito passivo requereu preliminarmente, seja desconsiderada a decisão
proferida no processo n° 37324.007954/2004-32, que manteve o Ato Cancelatório de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais no 21.424.1/001/2004, eis que não
transitado em julgado até a presente data.
Entretanto não assiste razão o recorrente.
Em que pese os argumentos apresentados na preliminar no recurso voluntário,
deixo de apreciá-los, pois a situação impõe a renúncia administrativa à presente discussão em
relação ao Ato Cancelatório, tendo em vista que o sujeito passivo ingressou na Justiça ajuizando
ação declaratória no 0000017-15.2012.4.03.6105, objetivando a declaração de nulidade do Ato de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais no no 21.424.1/001/2004.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo importa em renúncia administrativa.
Este é o entendimento esposado na súmula CARF no 1, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
REFLEXOS DA AÇÃO JUDICIAL No 0000017-15.2012.4.03.6105
Em 10/08/2017, o sujeito passivo peticionou manifestando que ajuizou a ação no
0000017-15.2012.4.03.6105 com o objetivo de obter o reconhecimento judicial da imunidade
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

tributária, tendo obtido sentença favorável, a qual reconheceu que a matriz da Maternidade
Campinas faz jus à imunidade.
A partir disso, tendo em vista que o recurso voluntário encontra-se pendente de
julgamento neste Conselho, que os lançamentos previdenciários aqui analisados são decorrentes
do Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais no
21.424.1/001/2004, e que, a ação judicial declaratória no 0000017-15.2012.4.03.6105, objetivou
a declaração de nulidade do referido Ato Cancelatório, com sentença favorável ao sujeito
passivo, faz-se necessário analisar os reflexos da aludida ação judicial na resolução da lide.
Na referida ação, o contribuinte formulou o seguinte pedido (e-fls. 1291/1336):
DO PEDIDO
1) seja deferida a liminar para suspender todo o crédito tributário relacionado às
contribuições previdenciárias, quota patronal, decorrentes do “Ato Cancelatório” até
que seja julgada em definitivo a presente ação nos termos do artigo 151, V do CTN.
2) Requer seja a presente ação julgada integralmente procedente para declarar a
nulidade do “Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais
no 21.424.1/001/2004”, tendo em vista que nunca houve descumprimento ao disposto no
inciso V, do artigo 55, da Lei no 8.212/1991, uma vez que os valores destinados às
empresas terceirizadas de prestação de serviços de administração/gestão do Terminal
Rodoviário caracterizam PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE
PRESTADOS, dentro da mais estrita legalidade, conforme fundamentação supra, bem
como considerando que a Autora também entidade imune. Vislumbra-se também que o
artigo 55 da Lei 8212/1991, que fundamentou a expedição do referido ato cancelatório,
é inconstitucional uma vez que a matéria é reservada à Lei Complementar (artigo 14
CTN), sendo objeto de Recurso Extraordinário a ser apreciado sob a égide de
repercussão geral, e da ação direta de inconstitucionalidade 2028/DF, tendo sido
EXPRESSAMENTE
REVOGADO
PELA
LEI
No12.
101/2009,
conforme
argumentação supra.
3) Sendo julgado procedente o pedido anterior, requer sejam canceladas todas as
exigências fiscais dele decorrentes.
(...)
Observa-se que a aludida ação judicial foi interposta após a decisão da DRJ que
julgou as impugnações improcedentes.
Segue abaixo o dispositivo da sentença, às e-fls. 1248/1257:
Na espécie, a Maternidade de Campinas demonstrou, por intermédio da documentação
coligida aos autos, ostentar a condição de entidade beneficente de assistência social,
razão pela qual merece ser mantida no rol dos entes alcançados pela imunidade
instituída no §7o do art. 195 da Constituição Federal.
Diante de tudo que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, razão pela qual cancelo em parte as exigências fiscais relativas às
contribuições previdenciárias, quota patronal, decorrente do Ato Cancelatório no
21.424.1/001/2004, uma vez que os documentos coligidos aos autos atestam o expresso
reconhecimento dos entes federados (União, Estado e Município), quanto à autora, da
sua condição de entidade beneficente assistencial. De outro lado, diante da
impossibilidade de se estender automaticamente o benefício fiscal constante no art. 195
§ 7o, da Constituição Federal, à filial da autora, que, por sua vez, deve abranger
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

unicamente as rendas destinadas à entidade beneficente matriz para o desenvolvimento
das suas atividades estatutárias, determino que a parte ré promova a revisão do
lançamento, mediante a devida apuração das contribuições previdenciárias e dos
benefícios legais gozados indevidamente pela filial, conforme motivação, nos termos da
legislação vigente, e que, em sendo o caso, constitua o crédito tributário e adote as
medidas administrativas pertinentes em face desta, resolvendo o mérito nos termos do
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
A União Federal interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento. O
dispositivo do acórdão do Tribunal assim dispôs:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, negar
provimento à remessa oficial e à apelação da União, julgando prejudicado o agravo
regimental de fls. 512/533, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo Juiz Fed.
Conv. Carlos Francisco, vencido o Des. Fed. André Nekatschalow que dava provimento
ao reexame necessário e à apelação para julgar improcedente o pedido, fixados os
honorários advocatícios em dois mil reais.
São Paulo, 24 de março de 2014.
Antonio Cedenho Desembargador Federal
Na sequência foram interpostos outros recursos, inclusive, recurso especial, que
foi inadmitido, e recurso de agravo contra decisão denegatória de recurso especial, que restou
improvido pelo Superior Tribunal de Justiça:
Trata-se de agravo manejado pela FAZENDA NACIONAL contra decisão que não
admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF,
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim
ementado (fls. 726-727):
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE
DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ABERTURA DE
FILIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS
À
MATRIZ.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. REMESSA OFICIAL E
APELAÇÃO IMPROVIDAS.
I. As entidades beneficentes de assistência social, para enfrentarem a escassez da
colaboração dos particulares e a redução das transferências financeiras do Estado, têm
o direito de buscar fontes alternativas de receitas. A necessidade de recursos
financeiros é potencializada pelo aumento da marginalização social, do número de
pessoas carentes de serviços de saúde, educação.
II. A Constituição Federal não negligenciou o alcance necessário da imunidade
tributária, estabelecendo que não apenas o patrimônio, mas também a renda obtida
pelas instituições escapa à incidência dos impostos (artigo 150, VI, c).
III. A mesma regulamentação se aplica à isenção das contribuições da Seguridade
Social. A renda de ente assistencial, desde que se destine à prestação de serviços
benemerentes, não integra a receita e o lucro, nem autoriza a tributação das
remunerações de segurados cuja mão de obra influiu na respectiva geração (artigo 55
da Lei n° 8.212/1991 e artigo 29 da Lei n° 12.101/2009).
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

IV. A Maternidade de Campinas abriu uma filial para assumir a execução de serviço
público, especificamente a construção e a administração de terminal rodoviário. Como
condição ao cumprimento das obrigações, contratou sociedades administradoras, que
receberiam uma remuneração de acordo com o ritmo do lucro operacional. Durante o
período da fiscalização, a média de pagamento oscilou entre 50% e 60%.
V. A busca de fontes alternativas de receitas, além de condicionar a própria
sobrevivência da instituição, envolve necessariamente o estabelecimento de relações
jurídicas, potencializado pela complexidade e burocracia do contrato de concessão de
serviço público. A administração de terminal rodoviário é muito técnica, para que uma
entidade beneficente use estrutura própria.
VI. Desde que as demais disponibilidades financeiras do empreendimento sejam
empregadas nos objetivos da instituição, não existe degeneração do benefício fiscal.
VII. A posse do certificado de filantropia (fls. 148/156), dos decretos de utilidade
pública federal, estadual e municipal (fls. 108/134) e do registro no CNAS prova que
todos os recursos transmitidos à matriz da Maternidade de Campinas tiveram a
destinação estatutária.
VIII. A isenção, assim, não poderia ter sido revogada sob qualquer aspecto, inclusive
em relação às receitas auferidas pela filial na exploração do terminal rodoviário de
Campinas.
IX. A autora, entretanto, não recorreu da sentença nos capítulos que lhe eram hostis, o
que garantiu a eficácia do ato administrativo naquele ponto.
X. Sucumbência recíproca mantida. Antecipação de tutela concedida.
XI. Remessa oficial e apelação a que se nega provimento.
Opostos embargos declaratórios, esses foram rejeitados, nos termos da decisão de fls.
774-780.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação dos artigos 195 da
Constituição Federal, 535 do CPC, 55 da Lei no 8.212/91, 1o do Decreto-Lei no
1.572/77. Sustenta que: (I) a Corte de origem não teria se pronunciado sobre os artigos
195, caput, e § 7o, e 97 da Constituição Federal, 55, caput, e incisos I a V, da Lei no
8.212/91; (II) a recorrida não teria direito adquirido à imunidade, devendo renovar o
Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos na forma da lei, o que não teria sido
observado no caso concreto.
É o relatório.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se
podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, a Corte de origem, ao analisar a questão, registrou, expressamente, que a
recorrida preenchia todos os requisitos legais para o reconhecimento da condição de
entidade beneficente, fazendo jus à imunidade prevista no artigo 195 da Constituição
Federal. É o que se extrai do seguinte trecho da decisão a quo (fl. 704):
A posse do certificado de filantropia (fls. 148/156), dos decretos de utilidade pública
federal, estadual e municipal (fls. 108/134) e do registro no CNAS prova que todos os
recursos transmitidos à matriz da Maternidade de Campinas tiveram a destinação
estatutária.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Publique-se.
A decisão acima transitou em julgado em julgado em 23/02/2016.
Para além das decisões acima expostas, consulta realizada no site do STF
apresentou como resposta “processo não encontrado”, e que, os recursos impetrados pelo
contribuinte no STF não se referem à discussão aqui analisada.
Por fim, consulta à movimentação do processo judicial no 0000017-
15.2012.4.03.6105 (Consulta Processual 1o Grau), realizada no site da internet da Justiça Federal
de São Paulo, https://www.jfsp.jus.br/, verifica-se que a ação judicial no 0000017-
15.2012.4.03.6105 encontra-se em BAIXA DEFINITIVA ARQUIVO, em 22/04/2019
(sequência no 81). A referida BAIXA DEFINITIVA ARQUIVO está plasmada na movimentação
processual desde a sequência no 67, em 20/01/2017.
Como visto, após os vários recursos interpostos pela União, o que resultou no
trânsito em julgado pelo STJ na data de 23/02/2016, é que foi reconhecido no bojo da ação
judicial, em definitivo, o cancelamento do Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Sociais no 21.424.1/001/2004.
Portanto, os reflexos da aludida ação judicial declaratória na resolução da lide é
que, o Ato Cancelatório não é válido para a matriz do sujeito passivo (porque cancelado por
decisão judicial definitiva), remanescendo válido para a sua filial.
MULTA MAIS BENÉFICA
Requer o sujeito passivo que seja reconhecida a incidência da lei mais benéfica no
tocante à aplicação e cálculo da multa referente ao AI n° 37.303.126-2, nos termos do artigo 32-
A da Lei n° 8.212/91, incluído pela Lei n° 11.941/09, por ser menos gravoso ao contribuinte,
conforme determinação do artigo 106, II, c, do CTN, sendo determinado o recalculo da multa de
acordo com o novel dispositivo legal.
Entendo que pleito do recorrente está precluso, uma vez que não se insurgiu
quanto a este item quando da apresentação da impugnação ao lançamento de obrigação
acessória, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/1072. Como ônus processual, diante da
inércia, a parte não mais poderá praticar o ato processual, precluindo a oportunidade de fazê-lo
em momento posterior.
Decreto 70.235/1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PERÍCIA
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720443/2011-62

Com relação à perícia, o sujeito passivo requer a produção de prova foi indeferida
ante a alegação de não caberia analisar a questão da imunidade neste processo, o que é falso
diante do seu direito constitucional à imunidade; e que ao indeferir a produção da prova sob o
referido argumento o acórdão da DRJ, se está vilipendiando os direitos constitucionais à ampla
defesa e ao devido processo legal.
Entretanto não assiste razão o recorrente.
Na mesma toada do indeferimento da preliminar suscitada, em que pese os
argumentos apresentados no recurso, deixo de apreciá-los, pois a situação impõe a renúncia
administrativa à presente discussão em relação ao Ato Cancelatório, tendo em vista que o sujeito
passivo ingressou na Justiça ajuizando ação declaratória no 0000017-15.2012.4.03.6105,
objetivando a declaração de nulidade do Ato de Reconhecimento de Isenção de Contribuições
Sociais no no 21.424.1/001/2004.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo importa em renuncia administrativa.
Este é o entendimento esposado na súmula CARF no 1, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada, e no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para excluir os valores
apurados relativos ao estabelecimento matriz, por força da decisão judicial definitiva que
cancelou, para a matriz do sujeito passivo, o Ato de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Sociais no no 21.424.1/001/2004.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital